Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007613-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comunicadas as retificações dos precatórios PCT n. 0714916-60.2022.8.07.0000, PCT n. 0714914- 90.2022.8.07.0000, PCT n. 0714915-75.2022.8.07.0000 e PCT n. 0714918-30.2022.8.07.0000 pelos ofícios de ID: 62495722, 62495746, 62497843 e 62497849, intimem-se as partes para informar se há algum pedido pendente de apreciação. Brasília, 14 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR